Tribunal: TJSP
Processo: 2247825-58.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões: 'Assessor de Imprensa', 'Diretor Legislativo' e 'Diretor Geral Administrativo' constantes do Anexo I da Resolução no 82, de 05 de junho de 2019, da Câmara Municipal de Piracaia - Alegação de inconstitucionalidade pela não conformidade das atribuições compatíveis com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões: 'Assessor de Imprensa', 'Diretor Legislativo' e 'Diretor Geral Administrativo' constantes do Anexo I da Resolução no 82, de 05 de junho de 2019, da Câmara Municipal de Piracaia - Alegação de inconstitucionalidade pela não conformidade das atribuições compatíveis com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da Constituição Bandeirante - CARGOS COMISSIONADOS – Exigência na Constituição Federal, com reprodução obrigatória nos Estados e Municípios, da criação de cargos para assessoramento, chefia ou direção somente para o exercício de atribuições de alta complexidade ou de efetiva supervisão, sob pena de mera dissimulação para afastar a exigência de concurso público de provas e títulos - Determinação, ainda, do Supremo Tribunal Federal ao atribuir repercussão geral no RE-1041210/SP (Tema 1010) para exigência de justificativa para criação de cargos comissionados, com clareza na necessidade da relação de confiança e com a garantia de reserva mínima para provimento por servidor de carreira – Constatação no dispositivo normativo impugnado de que os cargos analisados não preencheram os requisitos constitucionais e do RE- 1041210/SP, por deterem natureza técnica e sem justificativa para ocupação por pessoa estranha ao corpo efetivo - Inconstitucionalidade patente na forma dos preceitos dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – MODULAÇÃO – Aplicação da diretriz do artigo 27 da Lei 9.868/99 para dar o prazo de 120 dias para a Prefeitura do Município de Presidente Epitácio reorganizar a estrutura de cargos comissionados impugnados nesta ação direta, por meio de edição de Lei específica - Ação julgada procedente, com modulação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000466723
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACAIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO
DOS
SANTOS,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2247825-58.2019.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACAIA
VOTO No 31.573
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Expressões: 'Assessor de Imprensa', 'Diretor Legislativo' e
'Diretor Geral Administrativo' constantes do Anexo I da
Resolução no 82, de 05 de junho de 2019, da Câmara
Municipal de Piracaia - Alegação de inconstitucionalidade
pela não conformidade das atribuições compatíveis com
atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando
preceitos da Constituição Bandeirante - CARGOS
COMISSIONADOS
Exigência na Constituição
Federal, com reprodução obrigatória nos Estados
e
Municípios,
da
criação
de
cargos
para
assessoramento, chefia ou direção somente para o
exercício de atribuições de alta complexidade ou
de
efetiva
supervisão,
sob
pena
de
mera
dissimulação para afastar a exigência de concurso
público de provas e títulos - Determinação,
ainda, do Supremo Tribunal Federal ao atribuir
repercussão
geral
no
RE-1041210/SP
(Tema
1010) para exigência de justificativa para criação
de
cargos
comissionados,
com
clareza
na
necessidade da relação de confiança e com a
garantia de reserva mínima para provimento por
servidor de carreira Constatação no dispositivo
normativo impugnado de que os cargos analisados
não preencheram os requisitos constitucionais e
do RE- 1041210/SP, por deterem natureza técnica
e sem justificativa para ocupação por pessoa
estranha ao corpo efetivo - Inconstitucionalidade
patente na forma dos preceitos dos artigos 111,
115, incisos II e V, e 144 da Constituição
Estadual MODULAÇÃO Aplicação da diretriz
do artigo 27 da Lei 9.868/99 para dar o prazo de
120 dias para a Prefeitura do Município de
Presidente Epitácio reorganizar a estrutura de
cargos comissionados impugnados nesta ação
direta, por meio de edição de Lei específica -
Ação julgada procedente, com modulação.*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
1 Trata-se de ação ajuizada pelo douto
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo a
pretender a declaração de inconstitucionalidade de cargos
comissionados constantes no Anexo I da Resolução no 82,
de 05 de junho de 2019, da Câmara Municipal de Piracaia,
cujas
atribuições
não
se
enquadram
no
conceito
constitucional de 'assessoramento, chefia e direção',
violando-se o princípio da reserva legal e dos parâmetros
estabelecidos no Tema no 1010 de Repercussão Geral
declarada no RE-1.041.210, de então relatoria do Ministro
Dias Toffoli, em sessão realizada no dia 28/09/2018 no
Supremo Tribunal Federal.
Impugna,
desta
forma,
as
diversas
'expressões' que designam tais cargos por violarem os
artigos 111, 115, inciso II e V, e 144 da Constituição
Paulista.
Não houve pedido de tutela em caráter
cautelar.
Devidamente notificado, o Presidente
da
respectiva
Câmara
Municipal,
em
suas
informações de fls. 482/493, asseverou que a norma
objurgada não padece de qualquer vício formal ou
de ordem constitucional, considerando que cargos
comissionados
detém
natureza
predominantemente
política, além daqueles apontados na inicial terem
suas atribuições dentro do escopo de direção,
chefia e assessoramento.
Após regular citação (fls. 477/478),
a Procuradoria Geral do Estado não se manifestou
nos autos.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, no seu parecer de fls. 497/502, ratifica,
em síntese, os mesmos argumentos despendidos na
inicial.
É o relatório.
2.1 DO OBJETO DA AÇÃO
Leitura da inicial revela a intenção
de
declaração
de
inconstitucionalidade
das
expressões de cargos comissionados derivados da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
Resolução no 82/2019, e seu Anexo I (fls. 26 e
31/33), ato normativo interno da Câmara Municipal
de Piracaia, de seguinte teor diagramado por este
Relator:
RESOLUÇÃO no 82, de 05 de junho de 2019
Dispõe sobre o Quadro Geral do pessoal legislativo e dá outras providências. Artigo 1o
-
Fica
reestruturado
o
'Quadro
Geral
do
Pessoal
do
Legislativo'
da
Câmara
Municipal
de
Piracaia, conforme disposto no Anexo
desta Resolução:
ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
CARGO
Qtde
ATRIBUIÇÕES
Assessor de
Imprensa
01
Divulgar pelos meios de comunicação as atividades da
Câmara Municipal;
produzir informações que sirvam de
base à tomada de decisões, ao planejamento e ao controle das
atividades da Câmara Municipal;
coordenar, juntamente com a Chefia
de
Gabinete
da
Presidência,
as
ações de marketing e propaganda
institucional do Poder Legislativo;
acompanhar e supervisionar o planejamento, a criação, a realização e a veiculação de
campanhas publicitárias, bem como
promoções e eventos da Câmara Municipal; apreciar as relações existentes entre a Câmara Municipal e o
público em geral, propondo medidas
para melhorá-las;
prover os meios de comunicação e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
Portal do Legislativo, de todas as
informações
de
caráter
público
geradas pela Câmara;
organizar entrevistas coletivas e
exclusivas; preparar os atos de
sessões solenes e de cerimoniais;
manusear equipamentos áudios- visuais; exercer outras atividades correlatas determinadas pela
Presidência da Câmara.
Diretor
Legislativo
01
Responder pela respectiva Diretoria, supervisionando, coordenando, orientando e fiscalizando todos os serviços
afeitos à área Legislativa;
supervisionar
o
correto
cumprimento dos prazos e demais
dispositivos regimentais;
supervisionar
os
serviços
referentes
à
Secretaria,
ao
protocolo preliminar;
recebimento
e
expedição
das
correspondências da área;
supervisionar
a
elaboração
das
pautas das sessões ordinárias e
extraordinárias;
supervisionar
a
elaboração
das
atas das sessões;
supervisionar e rever, antes da
inclusão em pauta, a elaboração de
todas as proposituras previstas no
Regimento interno;
supervisionar a elaboração de despachos e pareceres dos vereadores nas reuniões das
Comissões Permanentes e Especiais,
promovendo
estudos
e
pesquisas
sobre os assuntos em pauta;
solicitar, quando entender necessário, parecer da Procuradoria Jurídica sobre
assuntos referentes às questões do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
processo
legislativo
da
Câmara
Municipal;
auxiliar a Câmara na gestão de sua
agenda e expediente legislativos;
subsidiar, institucionalmente, a função legislativa dos parlamentares; responsabilizar-se por todas as
funções relativas ao departamento
legislativo,
no
que
concerne
a
secretaria, arquivo permanente e
protocolo; supervisionar a área de Comunicação, no que tange à elaboração e divulgação de
propaganda institucional da função
legislativa
da
Câmara
e
dos
vereadores.
Diretor Geral
Administrativo
01
Superintender de forma geral todos
os serviços da Câmara Municipal;
administração de Pessoal;
serviços de Compras, Almoxarifado;
e Patrimônio;
serviços de Protocolo;
serviços Gerais de Copa, Limpeza e
Manutenção;
serviços Administrativos Internos
e Apoio de Transporte;
elaboração da folha de pagamento
de servidores e Vereadores, indicando os respectivos descontos, encargos
previdenciários e outros;
elaboração
das
guias
de
recolhimento
referentes
às
contribuições sociais da Câmara,
incluindo vereadores e servidores;
elaboração, anualmente, da escala
de férias e demais licenças do
pessoal da Câmara;
requisição
e
controle
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
recebimento
dos
duodécimos,
créditos
adicionais
e
transferências de dotações;
proceder
aos
recolhimentos
determinados em lei;
promover a liquidação de despesas
e efetuar os pagamentos, assinando
cheques com o Presidente;
providenciar o encaminhamento do
balancete
mensal
à
unidade
de
contabilidade da Prefeitura, para
apropriação das despesas da Câmara
na
contabilidade
geral
do
Município;
escriturar de forma sintética e
analítica
as
contabilidades
orçamentária,
financeira
e
econômica da Câmara, de acordo com
a legislação vigente;
elaborar o processo de prestação
de contas anuais da Câmara, com os
respectivos quadros demonstrativos
e demais elementos necessários, em
conjunto com as demais unidades
administrativas;
preparar diariamente o boletim do
movimento
geral
de
tesouraria,
afixando-o em local apropriado da
Câmara Municipal;
elaborar, anualmente, a proposta
para projeto de lei de orçamento
da Câmara, de acordo com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
acompanhar a execução do Orçamento
em todas as suas fases, promovendo
o empenho prévio das despesas ou
anulações
de
empenhos,
quando
necessário;
Executar outras atribuições em sua
área de atuação determinadas pela
Presidência da Câmara.
2.2
DOS CARGOS COMISSIONADOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
A Constituição Federal, no seu artigo 37,
inciso V, estabelece distinção entre função de confiança
e cargos comissionados, inclusive quanto ao percentual
mínimo de ocupação destes últimos por servidores de
carreira:
'as
funções
de
confiança,
exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos
previstos
em
lei,
destinam-se
apenas
às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.'
E essa diretriz é reproduzida no artigo
115, inciso V, da Constituição Estadual, e deve ser
respeitada pelos Municípios por força do seu artigo 144.
Nesse escopo, 'direção' significa poder
de comando, uma posição no topo dentro de uma hierarquia,
normalmente, um departamento inteiro. Já 'chefia' seria o
poder de decisão e autoridade em espectro de atuação
menor que o da direção, normalmente, de uma seção do
departamento. O chefe é o superior mais imediato dos
servidores, ao passo que o diretor é mais mediato que
este. E ambos sustentam o caráter de hierarquia dentro de
uma instituição pública, e ambos são cargos de comando.
Assessoria, por sua vez, corresponde à
prestação de um auxílio à determinada autoridade, ou, em
outras palavras, o assessor dá um suporte, seja de índole
técnica ou empírica, a um superior.
Portanto, 'função' para a definição do
alcance do comando constitucional é entendida como aquela
de 'confiança' da autoridade que as preenche ou exonera,
livremente, no interesse da coisa pública e para ao
exercício, específico, de direção, chefia ou assessoramento. Assim, as funções de confiança se
assemelham quanto à natureza das atribuições aos cargos
em comissão. No entanto, decidiu o legislador que aquelas
são reservadas aos ocupantes do quadro efetivo, enquanto
estes podem ser preenchidos, até certo limite, por
pessoas estranhas à carreira.
Portanto,
determinadas
tarefas
diferenciadas e de grande relevo podem gerar a criação de
cargos em comissão, mas também podem ser assumidas pelos
ocupantes de cargos de provimento efetivo aos quais se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
atribui uma gratificação pecuniária.
Desse modo, a função de confiança não
consiste numa posição jurídica equivalente a um cargo
público,
mas
na
ampliação
das
atribuições
e
responsabilidades de um cargo de provimento efetivo,
mediante uma gratificação pecuniária que pode ser objeto
de incorporação temporal aos vencimentos, ou não. Essa
circunstância a faz diferente do cargo em comissão cuja
remuneração
correspondente
abrange
todas
as
responsabilidades e encargos possíveis.
Segundo a doutrina:
“Cargo em comissão é o que só se admite
em caráter provisório. São declarados
em lei de livre nomeação (sem concurso
público) e exoneração (art. 37, II),
destinando-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento (CF,
art. 37, V)” (Meirellles, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro, 41a
Ed., Malheiros, 2015, p. 513).
Prescreve a Constituição Estadual:

Artigo 111 - A administração pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado,
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade,
motivação,
interesse
público
e
eficiência.
[...]
Artigo 115 - Para a organização da
administração pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer
dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:
I
-
os
cargos,
empregos
e
funções
públicas são acessíveis aos brasileiros
que
preenchem
os
requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
concurso público de provas ou de provas
e
títulos,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo em comissão, declarado em
lei, de livre nomeação e exoneração;
[...]
V - as funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento. A regra ordinária é: cargos e
funções de confiança devem, o quanto possível,
serem
preenchidos
por
servidores
aprovados
em
concurso público de provas e títulos, habilitando-
se para o exercício do serviço público. Nesse
sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: “...a exigência constitucional do concurso público não pode ser
contornada pela criação arbitrária de
cargos em comissão para o exercício de
funções que não pressuponham o vínculo
de confiança que explica o regime de
livre
nomeação
e
exoneração
que
os
caracteriza...” (RTJ 156/793).
A
corroborar
esse
entendimento,
decisões proferidas pelo Colendo Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL. PREVISÃO DE CARGOS POR
PROVIMENTO
EM
COMISSÃO.
NORMA
QUE
DEIXOU DE ESTABELECER AS ATRIBUIÇÕES E
RESPONSABILIDADES DOS CARGOS, BEM COMO
OS
REQUISITOS
PARA
NOMEAÇÃO,
INVIABILIZANDO A ANÁLISE DE SUA CRIAÇÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
OS
PERMISSIVOS
CONSTITUCIONAIS. OFENSA AO ARTIGO 115,
INCISOS I, II E V DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO E ARTIGO 37, INCISOS II E V, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PEDIDO
JULGADO
PROCEDENTE.”
(TJSP;
ADIN
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
2078628-42.2018.8.26.0000,
rel.
Des. Márcio Bartoli, j. 12/09/2018).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Ação que objetiva os cargos em comissão
de "Chefe de Divisão de Arrecadação de
Tributos",
"Chefe
de
Divisão
de
Conservação do Município", "Chefe de
Divisão de Engenharia e Fiscalização de
Obras", "Chefe de Divisão de Expediente
Administrativo", "Chefe de Divisão de
Serviços Rurais", "Chefe de Divisão de
Suprimentos",
"Chefe
de
Divisão
de
Recursos Humanos", "Chefe de Merenda
Escolar",
"Chefe
de
Serviço
de
Manutenção
e
Controle
de
Frota",
previstos nos anexos II e V, da Lei
Complementar no 143, de 11 de março de
2016, do Município de Estrela D'Oeste
Cargos
a
que
não
correspondem
atribuições próprias de assessoramento,
chefia e direção, mas funções técnicas,
burocráticas,
operacionais
e
profissionais a serem preenchidas por
servidores
públicos
investidos
em
cargos de provimento efetivo Dispensa
de concurso público para nomeação de
servidor em caráter excepcional, ou seja, desde que preenchidos determinados requisitos, posto
destinarem-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento, que
exijam
vínculo
de
confiança

Irrelevância da nomenclatura utilizada,
se as atribuições não são próprias do
cargo
comissionado
na
forma
da
Constituição
Violação dos arts. 111,
115, II e V, e art. 144 da CE
Ação
procedente.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS

Necessidade de garantir segurança jurídica e de possibilitar à Administração municipal ajustar-se à
nova realidade emanada da declaração de
inconstitucionalidade Efeitos desta a
produzir-se ao cabo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data do julgamento, de conformidade com a
orientação traçada pelo Órgão Especial
do Tribunal de Justiça. Ação julgada
procedente, com modulação.” (TJSP; ADIN
no 2236964-18.2016.8.26.0000; rel. Des.
João Carlos Saletti; j. 27/09/2017).
“Ação Direta de Inconstitucionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
Lei
Complementar
no
141,
de
29
de
setembro
de
2015,
do
Município
de
Itapuí, que 'dispõe sobre a extinção e
criação de diretorias e reestruturação
administrativa do quadro de provimento
em comissão da prefeitura municipal de
Itapuí
e
dá
outras
providências'

Nulidade do art. 27; das expressões
'Diretor
Municipal
de
Compras,
Licitação
e
Logística'
e
'Diretor
Municipal
de
Negócios
Jurídicos'
previstas no art. 30; do art. 31; do
art. 32 e das expressões 'Chefe de
Seção,
'Coordenador
de
Urgência
e
Emergência',
'Coordenador
de
Planejamento', 'Coordenador', 'Gerente'
e 'Assessor' previstas no Anexo II.
Criação
de
cargos
de
provimento
em
comissão

Funções
burocráticas,
técnicas ou profissionais de caráter
permanente
Necessidade de concurso
público - Contrariedade aos arts. 111,
115,
I,
II
e
V;
144,
da
CE/89.
Advocacia Pública Imprescindibilidade
de
concurso
público

Atividade
reservada a profissionais investidos em
cargos públicos
Violação aos arts.
98,
99
e
100
da
CE/89.
Inconstitucionalidade
configurada

Ação procedente em parte.” (TJSP; ADIN
no 2044351-34.2017.8.26.0000, rel. Des.
Carlos Bueno, j. 13/09/2017).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Anexos II e V, da Lei no 8.126, de 06
de fevereiro de 2014, do Município de
Araraquara, com a redação dada pela Lei
no 8.510, de 29 de julho de 2015, do
mesmo Município - Criação de cargos de
provimento
em
comissão
de
"Assessor
Administrativo", "Assessor Hospitalar",
"Assessor
Financeiro",
e
"Assessor
Clínico Hospitalar" - Alegação de que a
descrição das atribuições desempenhadas
pelos ocupantes dos referidos cargos,
não
revela
natureza
exigente
da
confiança senão plexo de competências
comuns,
técnicas
profissionais
-
É
necessário que a legislação demonstre,
de forma efetiva, que as atribuições
dos
cargos
a
serem
criados
se
harmonizam com o princípio da livre
nomeação
e
exoneração
-
Cargos
de
provimento
em
comissão
de
"Assessor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
Administrativo" e "Assessor Hospitalar"
- Atribuições que guardam arrimo para
efeito
da
observação
do
cargo
em
comissão, pois inerentes à natureza das
funções
de
direção,
chefia
e
assessoramento - Demais cargos públicos
que retratam meras funções técnicas,
operacionais,
administrativas
e
burocráticas
-
Violação
aos
artigos
115,
incisos
II,
V
e
144,
da
Constituição do Estado de São Paulo -
Modulação dos efeitos. Pedido parcialmente procedente, com modulação.”
(TJSP; ADIN
no
2010971-20.2017.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo Anafe, j. 02/08/2017.
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 972, de 19.01.17 de Silveiras.
Criação de cargos de provimento em comissão. Atribuições não retratam assessoramento, direção e chefia. Questão em parte superada com a
vigência da Lei no 983, de 02.05.17.
Superveniente falta de condição da ação. Ausente o interesse de agir.
Perda de objeto. Precedentes. Processo
julgado extinto, quanto ao parágrafo
único do art. 4o; expressões "Conselheiro Tutelar" e "Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito"
constantes dos Anexos II e III da Lei
no 972, de 19.01.17, sem resolução de
mérito.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 983, de
02.05.17
de
Silveiras.
Alterando
as
disposições da Lei no 972, de 19.01.17,
deu nova redação aos seus Anexos II e
III, mantendo as atribuições de cargos
de provimento em comissão e criando
novo cargo de provimento em comissão
que não retratam funções de assessoramento, chefia e direção. Controle concentrado incidental. Caracterizada evidente manobra para esvaziar o processo de controle
abstrato sem pretensão de sanar o vício
apontado.
Possibilidade
de
análise
incidental da questão. Precedentes da
Suprema Corte e do C. Órgão Especial.
Funções
burocráticas,
técnicas
ou
profissionais. "Assessor de Turismo',
"Assessor de Serviço Social", "Assessor
de
Transporte",
"Assessor
de
Obras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
Rurais", "Chefe do Setor da Educação",
"Chefe
de
Divisão
de
Transporte",
"Chefe do Setor da Ação Comunitária",
"Chefe do Setor de Cultura e Turismo",
"Chefe do Setor de Esportes e Lazer",
"Chefe
do
Setor
de
Limpeza"
e
"Secretário" constantes do Anexo II e
III
da
Lei
no
972,
de
19.01.17
e
"Assessor
de
Turismo",
"Assessor
de
Serviço
Social",
"Assessor
de
Transporte",
"Assessor
de
Obras
Rurais",
"Assessor
do
Setor
da
Educação", "Assessor do Setor da Ação
Comunitária",
"Assessor
do
Setor
de
Cultura",
"Assessor
do
Setor
de
Esportes e Lazer", "Assessor do Setor
de Limpeza" e "Diretor de Trânsito e
Transportes", constantes dos Anexos II
e III, da Lei Municipal no 983, de
02.05.17.
Inadmissível
contratar
servidores em comissão para as ocupar.
Vício deduzível, inclusive, da própria
nomenclatura deles. Modulação. 120 dias
a contar do julgamento da presente ação
(art.
27
da
Lei
no
9.868/99).
Procedente, quanto ao mais, a ação, com
modulação.”
(TJSP;
ADIN
no
2047438-
95.2017.8.26.0000, rel. Des. Evaristo
dos Santos, j. 02/08/2017).
Releva consignar ser irrelevante a
nomenclatura utilizada se as atribuições não são
próprias de direção, chefia e assessoramento, nem
retratam a necessidade de relação de confiança.
Analisados os núcleos verbais de cada
atribuição aos cargos em discussão, conclui-se que cuidam
apenas de atividades técnicas, burocráticas e profissionais, inexistindo a excepcionalidade exigível no nível
superior de
assessoramento, chefia e direção, caracterizada pelo estabelecimento de vínculo de confiança ou
fidelidade com a autoridade nomeante.
Quanto ao cargo de Assessor de Imprensa
não há no plexo das suas atribuições qualquer
justificativa para o assessoramento de alto nível, eis
que
são
tarefas
nitidamente
burocráticas
e
administrativas.
Nesse escopo, é o caso de declarar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
inconstitucionalidade das expressões impugnadas na
petição
inicial,
nos
termos
dos
artigos
37,
incisos II e V da CF/88 e artigo 115, incisos II e
V, da CE/89.
2.3 - DA MODULAÇÃO
Estabelece o artigo 27 da Lei 9.868/99 a
possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade em razão da segurança jurídica e do
interesse público.
Desse modo, não é razoável a repetição
dos valores eventualmente recebidos pelos ocupantes dos
cargos
enquanto
vigentes
os
dispositivos
da
norma
impugnada, eis que recebidos de boa-fé e em decorrência
da efetiva prestação de serviços, sob pena do indevido
enriquecimento da Administração.
Assim,
por
razões
de
excepcional
interesse social, deve ser concedido prazo para a Câmara
Municipal de Piracaia reorganizar sua estrutura, afetada
em razão da presente declaração de inconstitucionalidade,
para editar ato normativo interno que estabeleça de forma
clara e objetiva as atribuições de cargos que podem ser
exercidos por servidores em função comissionada ou,
excepcionalmente, por comissionados puros, bem como a
exoneração daqueles ocupantes dos cargos declarados
inconstitucionais. Dessa forma, em consonância com orientação firmada neste Órgão Especial, fica
estabelecida a seguinte modulação: a-) os efeitos desta
decisão incidirão cento e vinte (120) dias da data do
julgamento desta ação para o propósito de edição de ato
normativo de regularização do quadro funcional; b-)
exoneração dos atuais ocupantes de cargos comissionados
impugnados após o prazo do item 'a', sem necessidade de
restituição dos valores auferidos como remuneração do
trabalho até a respectiva data.
3. ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: a-) julgo procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade
das
expressões
'Assessor
de
Imprensa',
'Diretor
Legislativo'
e
'Diretor
Geral
Administrativo', decotando-os do escopo do Anexo I da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247825-58.2019.8.26.0000 - voto no 31573
Resolução 82, de 05 de junho de 2019, editada pela Câmara
Municipal de Piracaia, nos termos dos artigos 37,
incisos II e V da CF/88 e artigo 115, incisos II e
V, da CE/89, segundo os parâmetros do Tema 1.010
em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal;
b-) modulo os efeitos desta decisão na forma do
tópico 2.3.

4.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, julga-se procedente a ação, com modulação.
JACOB VALENTE
Relator